Tribunal: STF
Processo: RE 86748
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação de deposito - Inexistente a pretendida negativa de vigência do art. 456, II e III, do Código de Processo Civil. Incabível o reexame de provas (Súmula 279) e nenhum o dissídio invocado, ante a diversidade de situações de fato. Pretensão a não serem devidos, juros vincendos inaceitável in casu, bem como improcedente a questão referente à verba honorária, pela aplicação do D. 22.626 - 33. - Recurso extraordinário não conhecido.